Tribunal: TJBA
Processo: 8035764-22.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035764-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: MARIANA DAMASCENO REIS

Advogado(s)
:
ADRIEL BRENDOWN TORRES MATURINO

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. URGÊNCIA OBSTÉTRICA. CARÊNCIA CONTRATUAL. TUTELA ANTECIPADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. A condição médica da agravada, gestante com abertura do colo do útero às 23 semanas, configura inequivocamente situação de urgência obstétrica, enquadrando-se na definição de emergência ou urgência do art. 35-C, inciso I, da Lei nº 9.656/98. Para casos de urgência e emergência, o art. 12, inciso V, alínea "c", da Lei nº 9.656/98, estabelece prazo máximo de carência de 24 horas, já transcorrido no caso em exame, sendo descabida e abusiva a alegação de carência de 180 dias. A relação possui natureza consumerista, devendo as cláusulas contratuais ser interpretadas de maneira mais favorável ao usuário, tendo-se por abusivas as que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada. Os requisitos para concessão da tutela de urgência foram amplamente demonstrados: probabilidade do direito decorre da abusividade da recusa em face de urgência obstétrica regida por carência reduzida já transcorrida, e o perigo de dano é evidente e irreparável dado o risco iminente à vida da gestante e do nascituro.

Agravo não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8035764-22.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante,
HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA
e agravada,
MARIANA DAMASCENO REIS
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em negar provimento ao Agravo de Instrumento
,
na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA